Tribunal: STM
Processo: 7000680-72.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000680-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: JESSÉ MACHADO FIORESE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e concedeu a Ordem para,
confirmando a liminar deferida, conceder a liberdade provisória ao Paciente JESSÉ
MACHADO FIORESE, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000680-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: JESSÉ MACHADO FIORESE.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILIAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - PORTO ALEGRE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME, EM TESE, TIPIFICADO NO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA NÃO
CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

O princípio constitucional da não culpabilidade, conforme
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe
conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a exigir,
para a sua decretação, fundamentação legal e fática vinculada ao
caso concreto.

Não bastam, para arrimar um decreto de constrição cautelar da
liberdade do indivíduo, a mera reprodução do texto legal e a
formulação de considerações genéricas sobre a gravidade do fato e
a nocividade de suas repercussões no universo da Caserna, mesmo
se tratando dos chamados delitos de entorpecente.

Hipótese em que a Decisão hostilizada efetivamente padece de
fundamentação fática idônea, na medida em que se assenta,
essencialmente, no pressuposto genérico e não substancial de que
a liberdade do Paciente ensejaria danos à hierarquia e à
disciplina, ou seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de
que tais danos dar-se-iam em razão da gravidade dos fatos.

O Superior Tribunal Militar não prestigia a prisão preventiva fora
da sua conceituação de medida de cautela de interesse processual
penal, mesmo que, ao sentir comum, a conduta do agente possa
ser, conceitualmente, reprovável e ofensiva a bens jurídicos de
notória relevância nas Forças Armadas.

Concessão da Ordem para, confirmando a liminar deferida e
cassando a Decisão que decretou a prisão preventiva do
Paciente, conceder-lhe a liberdade provisória.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas
Corpus e em conceder a Ordem para, confirmando a liminar deferida, consentir
a liberdade provisória ao Paciente JESSÉ MACHADO FIORESE.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor do Soldado do Exército JESSÉ
MACHADO FIORESE, sobre o qual pesa um decreto de prisão preventiva, de
24/9/2020, da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
(Evento 1, item 1).

Conforme ressai dos termos da Inicial e do próprio teor da Decisão
vergastada, o Paciente, em 23/9/2020, foi preso em flagrante por estar
portando substância entorpecente no interior do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea, com sede em Porto Alegre/RS, onde presta serviço militar.

Em abono do quanto postula, sustenta a Impetrante, in verbis:

"Com efeito, o paciente não representa, em liberdade, qualquer
ameaça, mesmo que potencial, à sociedade, à Organização Militar
ou ao processo criminal, uma vez que não registra contra si
antecedentes criminais, tendo ocupação lícita e possuindo endereço
fixo, onde certamente poderá ser encontrado no curso da instrução.

Somado a isso, não se tem, com base nos fatos descritos no auto de
prisão em flagrante, nenhum dado concreto que conduza ao
entendimento de que o paciente se trata de pessoa perigosa ou que
possa vir a praticar nova infração penal, sobretudo porque se
encontra no exercício regular de seus deveres militares, quadro
esse que se mostra incompatível com a manutenção da prisão
preventiva diante do delito do art. 290 do CPM.

Cumpre asseverar que as normas ou princípios de hierarquia e
disciplina não restam ameaçados com a liberdade do paciente,
cabendo destacar que o Juízo a quo não indicou qualquer elemento
fático que pudesse levar à conclusão de abalo aos princípios da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
hierarquia e disciplina. O Magistrado, de forma genérica, limitou-se
a afirmar que a imediata concessão de liberdade provisória teria,
como consequência, o sentimento de impunidade e o descrédito do
Comandante perante a tropa.

Ora, se a prisão preventiva é instrumento de exceção, não se
encontrando, a despeito do entendimento do Juízo singular,
presentes os requisitos para o encarceramento cautelar, manter o
recolhimento, além de representar cumprimento - mais gravoso - de
pena, constitui grave coação ilegal, com o que não se pode anuir.".

A Impetrante requer, afinal, o que segue, ipsis litteris:

"a) a contagem de todos os prazos processuais em dobro e a
intimação pessoal do membro, nos termos do art. 44, I, da Lei
Complementar nº 80/94;

b) o recebimento do writ, consoante o art. 466 do Código de
Processo Penal Militar, c/c o art. 5º, LXVIII, da Constituição da
República;

c) liminarmente, seja concedida ordem de habeas corpus para o fim
de revogar a prisão de JSSÉ MACHADO FIORESE, com a concessão
de liberdade provisória; e

d) no mérito, ratificando-se a liminar, seja deferida liberdade
provisória ao paciente, com a revogação da prisão cautelar
decretada no Auto de Prisão em Flagrante nº 700013-
92.020.7.03.0103." (Evento 1).

O pedido de liminar foi deferido, mas tão só para determinar que o Paciente
fosse imediatamente colocado em liberdade, situação em que deveria aguardar o
julgamento final do Writ (Evento 5).

O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM prestou
informações (Evento 11).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar ofertou o seu Parecer (Evento 17).

É o Relatório.

VOTO

Saliento, de logo, que o princípio constitucional da não culpabilidade, conforme
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe conceituar a
prisão preventiva como medida excepcional, a exigir, para a sua decretação,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
fundamentação legal e fática vinculada ao caso concreto.

À luz de tanto, tenho que não bastam, para arrimar um decreto de constrição
cautelar da liberdade do indivíduo, a mera reprodução do texto legal e a
formulação de considerações genéricas sobre a gravidade do fato e a nocividade
de suas repercussões no universo da Caserna, mesmo se tratando dos chamados
delitos de entorpecente.

Pontuo que bem em sintonia com esse entendimento tem decidido o Superior
Tribunal Militar, conforme denotam, à guisa de referência, os seguintes
precedentes:

" TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRISÃO EM
F L A G R A N T E .
M A N U T E N Ç Ã O
D A
C U S T Ó D I A .

FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA GRAVIDADE DO
DELITO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO EXCELSO
PRETÓRIO. A simples alegação da gravidade do delito, por si
só, não é suficiente para sustentar a prisão provisória de
quem se encontra aguardando o desfecho da instrução
criminal. Se a Carta Magna prevê a liberdade provisória como
regra, não pode a lei ordinária sobrepor-se ao ordenamento maior,
ainda mais se não há previsão legal para motivar a prisão
preventiva com base tão somente na gravidade do delito,
conforme se pode verificar da redação do art. 255, alíneas de 'a' a
'e', do CPPM, e art. 312 do CPP. Tecnicamente, não consta no
ordenamento processual penal castrense, ou mesmo no ordinário, o
instituto da manutenção da prisão em flagrante. Diante do Auto de
Prisão em Flagrante, é cabível, alternativamente, o relaxamento da
custódia, a sua revogação ou a conversão em prisão preventiva, se
presentes os seus elementos. Concedida a ordem assegurando
ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade.
D e c i s ã o u n i f o r m e . " ( H a b e a s C o r p u s n ° 1 1 5 -
82.2010.7.00.0000/MG, Relator Ministro William de Oliveira
Barros, julgado em 26/8/2010). ( sem grifos no original).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL. - Alegação do paciente de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMª Juíza-Auditora Substituta
da 4ª CJM, que converteu a prisão em flagrante por porte de
entorpecente em segregação preventiva, não obstante os
pleitos defensivo e ministerial no sentido da concessão de
liberdade provisória. - Pleito liminar para concessão de liberdade
provisória. No mérito, requereu a confirmação da ordem, para que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
responda ao processo em liberdade. - A decisão deveria
explicitar os fundamentos pelos quais a autoridade judicante
entendeu ser imperiosa a segregação preventiva para a
conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei
penal e a exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina. Tal motivação é imprescindível para a
legalidade da prisão. - Qualquer espécie de privação cautelar à
liberdade do indivíduo impõe-se como medida de caráter
excepcional. - Tendo em vista a decisão eivada de ilegalidade ter
atingido o direito à liberdade dos demais acusados, a eles deve se
estender o presente decisum. ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO PARA DEMAIS DENUNCIADOS. DECISÃO
M A J O R I T Á R I A . "
(

H a b e a s
C o r p u s
n °
1 2 6 -
14.2010.7.00.0000/MG, Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 2/9/2010). ( sem
grifos no original);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. FALTA DE AMPARO LEGAL. A
gravidade abstrata do crime não constitui meio idôneo para
decretar a prisão preventiva. Afronta o princípio da presunção
de inocência a medida constritiva cautelar decretada a título de
prevenção geral. Ordem concedida. Decisão unânime." ( Habeas
Corpus n° 112-59.2012.7.00.0000/AM, Relatora Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em
13/8/2012). ( sem grifos no original);

" EMENTA: Habeas Corpus. Porte de entorpecente. Prisão
preventiva. Fundamentação. Remédio Heróico impetrado com o
objetivo de desconstituir Decisão do Juízo de origem que
converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Acusado
como incurso nas penas do delito do art. 290 do CPM. Como é
cediço, o princípio constitucional da não-culpabilidade, conforme
insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, impõe
conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a exigir,
para a sua adoção, fundamentação legal e fática vinculada ao caso
concreto. À luz de tanto, pois, não bastam para arrimar um
decreto de constrição cautelar da liberdade do indivíduo a
mera repetição do texto legal e a formulação de
considerações genéricas sobre a gravidade do fato e a
nocividade de suas repercussões no universo mesmo que da
Caserna. A prisão preventiva de um soldado não pode ser
instrumentalizada para servir de exemplo aos demais destinatários
da norma penal tida como violada e, menos ainda, como

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
antecipação de pena à revelia do devido processo legal. In casu, é
inescondível que a Decisão hostilizada efetivamente padece de
fundamentação idônea para justificar a prisão cautelar imposta ao
Paciente. Concessão da Ordem." ( Habeas Corpus nº 188-
83.2012.7.00.0000/AM, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 11/12/2012). ( sem grifos no
original).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, TIPIFICADOS
NOS ARTIGOS 240 E 245 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO
PREVENTIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA
NÃO CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. O princípio constitucional da
não culpabilidade, conforme insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, impõe conceituar a prisão preventiva como
medida excepcional, a exigir, para a sua adoção, fundamentação
legal e fática vinculada ao caso concreto. Não bastam, pois, para
arrimar um decreto de constrição da liberdade do indivíduo a mera
repetição do texto legal e a formulação de considerações genéricas
sobre a gravidade do fato e a nocividade de suas repercussões no
universo mesmo que da Caserna. Hipótese em que - ainda que só
para argumentar se possa admitir que as condutas
atribuídas ao Paciente são acentuadamente reprováveis e
podem ter repercutido negativamente no seio da Caserna
entre os militares que delas tiveram conhecimento - não há,
no Decisum vergastado, indicações factuais definidas e seguras que
autorizem a conclusão de que a sua liberdade constituiria ' uma
ameaça concreta à manutenção da hierarquia e à disciplina'
e ' uma sensação concreta, no seio da tropa, de descaso em
relação a todo o ocorrido' . Concessão da Ordem para,
cassando a Decisão que decretou a sua prisão preventiva,
determinar que o Paciente responda à Ação Penal Militar em
liberdade, sem prejuízo de prolação de outra decisão no mesmo
sentido, caso sobrevenham razões novas de fato e de direito que a
justifiquem. Unânime." ( Habeas Corpus nº 15-
20.2016.7.00.0000/MS, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 1º/3/2016). ( sem grifos no
original).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA.
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Conforme insculpido no
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o princípio da não
culpabilidade impõe conceituar a prisão preventiva como medida

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
excepcional, a exigir, para a sua decretação, fundamentação legal e
fática vinculada ao caso concreto. À luz de tanto, não bastam para
arrimar um decreto de constrição cautelar da liberdade do
indivíduo a mera reprodução do texto legal e a formulação de
considerações genéricas sobre a gravidade do fato e a nocividade
das suas repercussões no universo da Caserna, mesmo se tratando
dos chamados delitos de entorpecente. In casu, a Decisão
hostilizada efetivamente padece de fundamentação fática
idônea, na medida em que se assenta, essencialmente, no
pressuposto genérico e não substancial de que a liberdade
dos Pacientes ensejaria danos à hierarquia e à disciplina, ou
seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos
dar-se- iam em razão do modo como a droga foi apreendida e da
existência de testemunhas de que o seu consumo seria operado no
interior da Organização Militar. O Superior Tribunal Militar não
prestigia a prisão preventiva fora da sua conceituação de medida
de cautela de interesse processual penal, mesmo que, ao sentir
comum, as condutas dos agentes possam ser, conceitualmente,
reprováveis e ofensivas a bens jurídicos de notória relevância nas
Forças Armadas. Por isso mesmo a Corte tem repelido qualquer
constrição preventiva de liberdade do indivíduo, que, extrapolando
seus contornos de medida de natureza cautelar, signifique
antecipação de pena incerta ou, mesmo, medida para desestimular
conduta semelhante por parte de outros militares. Precedentes.
Conhecimento do Habeas Corpus e concessão da Ordem para
cassar a Decisão hostilizada e conceder a liberdade
provisória aos Pacientes, ratificando a liminar concedida.
Unânime." ( Habeas Corpus nº 0818-10.2018.7.00.0000/AM,
Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado
em 12/11/2018). ( sem grifos no original).

In casu, à luz de cabível exame perfunctório que é próprio dessa via de
cognição sumária da quaestio, vejo que a Decisão hostilizada efetivamente
padece de fundamentação fática idônea, na medida em que se assenta,
essencialmente, no pressuposto genérico e não substancial de que a liberdade
do Paciente ensejaria danos à autoridade e à disciplina, ou seja, na vaga e
meramente hipotética assertiva de que tais danos dar-se-iam em razão da
gravidade dos fatos. Confira-se:

"Vistos.

Homologa-se o APF.

Depois que se tornou obrigatória a realização da audiência de
custódia, a maior parte dos militares presos em flagrante,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
dificilmente permanecem detidos, pois as audiências são realizadas
logo depois do crime e são poucos os casos em que as medidas
alternativas do CPP comum tem cabimento.

A consequência é o sentimento de impunidade e o descrédito do
Comandante perante a tropa.

Para evitar este contrassenso, é imperioso que se amplie a
aplicação do art. 255, letra 'e', do CCPM, a fim de assegurar a
autoridade e a disciplina no Quartel.

No caso em exame, tratou-se do crime de tóxicos, praticado por Sd,
sendo evidente que a imediata soltura do preso abalará os
princípios antes mencionados, impondo-se, assim, a decretação da
prisão preventiva do Sd JESSE MACHADO FIORESE, com
fundamento nos arts. 254 e 255, letra 'e' do CPPM." (Evento 15 do
processo originário).

Enfatizo que, conforme inclusive ressai com clareza meridiana dos
julgados precedentemente ementados, o Superior Tribunal Militar não
prestigia a prisão preventiva fora da sua conceituação de medida de cautela de
interesse processual penal, mesmo que, ao sentir comum, a conduta do
agente possa ser, conceitualmente, reprovável e ofensiva a bens jurídicos de
notória relevância nas Forças Armadas. Por isso mesmo, esta Corte tem repelido
qualquer constrição preventiva de liberdade do indivíduo que, extrapolando
seus contornos de medida de natureza cautelar, signifique antecipação de
pena incerta ou, mesmo, medida para desestimular conduta- friso: apenas em
tese incriminada - que venha a ser repetida por outros militares.

Também nesse sentido é o bem lançado Parecer do Custos Legis, do qual se
destaca o seguinte fragmento e que se adota como razão adicional de decidir,
ipsis litteris:

"O presente Habeas Corpus foi impetrado em virtude da ausência
de elementos satisfatórios para a manutenção da prisão. Em
decisão liminar, evento 5, foi determinado que o paciente seja
imediatamente colocado em liberdade, por força de decisão do
Eminente Ministro-Relator Luiz Carlos Gomes Mattos. O
fundamento da decisão foi a ausência dos requisitos autorizadores
da decretação da prisão preventiva.

Esclarece a informação da autoridade judiciária que atualmente o
Paciente não mais se encontra preso, tendo em vista que lhe foi
concedida liberdade provisória, decisão de 28 de setembro de
2020, posterior à impetração, evento 33 e 39 do APF.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 17:01:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118dc5ba7
Analisando-se a decisão na parte da fundamentação não
vislumbramos os motivos ensejadores para o decreto de prisão
preventiva. A gravidade intrínseca do crime não é suficiente para
tanto.

Ademais, chama a atenção que, por força da ampliação do conceito
de crime militar pela Lei 13.491/17, o tráfico de entorpecente no
âmbito militar deveria adequar-se à Lei de Drogas, artigo 33 c/c o
artigo 40, III (aumento de pena decorrente do tráfico em unidades
militares), com enquadramento na Lei 8.072/90, por força das
regras de sucessão de leis no tempo. Não é o que está acontecendo,
como temos observado. Ou seja, o tráfico de entorpecentes em
unidades militares permanece enquadrado no artigo 290 do CPM,
logo está sendo tratado como porte de entorpecente para uso
próprio. Qual a razão de tratamento de direito penal de 3ª
velocidade para o porte de entorpecente para uso próprio e de
direito penal de 1ª velocidade para o porte de entorpecente dentro
de organização militar?

Posto isso, somos de parecer que o Habeas Corpus seja concedido,
confirmando-se a decisão liminar.".

É o quantum satis.

Posto isso.

Conheço do Habeas Corpus e concedo a Ordem para, confirmando a liminar
deferida, conceder a liberdade provisória ao Paciente.